Tribunal: TJSP
Processo: 2128563-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao agravante que providencie a transferência do financiamento do veículo para seu nome, junto à financeira, bem como a transferência do registro do veículo perante o DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao agravante que providencie a transferência do financiamento do veículo para seu nome, junto à financeira, bem como a transferência do registro do veículo perante o DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00. Recorrente postula a revogação da tutela por não possuir a posse do bem, além da concessão de gratuidade processual.
1. Justiça gratuita. Pedido não apreciado em primeiro grau. Hipossuficiência demonstrada. Agravante desempregado. Benesse concedida apenas para o processamento do presente recurso, a fim de se evitar indevida supressão de instância.
2. No mérito, deve ser mantida a tutela de urgência concedida em primeiro grau, uma vez que demonstrados o perigo de demora e a probabilidade do direito. Em contrato firmado entre as partes recorrente se comprometeu a realizar transferência do financiamento e do registro do automóvel, além de se obrigar não negociar o bem e quitar IPVA e licenciamento. Parte não esclarece a razão pela qual o veículo está na posse de terceiro, além de não apresentar qualquer justificativa para descumprimento do contrato. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128563-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANTONIO CARLOS PALMEIRA, é agravada ESMERALDA FELISBERTO
BARROSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
2/7
amb
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000
Agravante: ANTONIO CARLOS PALMEIRA
Agravado: ESMERALDA FELISBERTO BARROSO
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Ricardo de Carvalho Lorga
Número de origem: 1016879-88.2020.8.26.0576
VOTO No 1983
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório. Insurgência contra
decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao
agravante que providencie a transferência do financiamento do
veículo para seu nome, junto à financeira, bem como a
transferência do registro do veículo perante o DETRAN, sob
pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00.
Recorrente postula a revogação da tutela por não possuir a
posse do bem, além da concessão de gratuidade processual.
1. Justiça gratuita. Pedido não apreciado em primeiro grau.
Hipossuficiência
demonstrada.
Agravante
desempregado.
Benesse concedida apenas para o processamento do presente
recurso, a fim de se evitar indevida supressão de instância.
2. No mérito, deve ser mantida a tutela de urgência concedida
em primeiro grau, uma vez que demonstrados o perigo de
demora e a probabilidade do direito. Em contrato firmado entre
as partes recorrente se comprometeu a realizar transferência do
financiamento e do registro do automóvel, além de se obrigar
não negociar o bem e quitar IPVA e licenciamento. Parte não
esclarece a razão pela qual o veículo está na posse de terceiro,
além
de
não
apresentar
qualquer
justificativa
para
descumprimento do contrato. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
3/7
amb
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar,
interposto por Antonio Carlos Palmeira contra a respeitável decisão (fls. 33/34) que, nos
autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, que lhe move
Esmeralda Felisberto Barroso, deferiu tutela de urgência para impor ao agravante que,
no prazo de 20 dias, contados de sua intimação, providencie a transferência do
financiamento do veículo para seu nome, junto à financeira, bem como a transferência
do registro do veículo perante o DETRAN, isto sob pena de multa diária de R$ 300,00,
limitada a R$ 12.000,00.
Inicialmente, postula o recorrente a gratuidade de justiça, haja
vista que está atualmente desempregado, não possuindo, assim, condições de arcar com
as custas e despesas judiciais. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da
determinação judicial contida na decisão agravada, haja vista que não está mais na
posse do veículo. Destaca que recorrida detém tal informação, vez que a própria afirma
na exordial ter mantido contato com o Sr. Alex, quem atualmente detém a posse do
bem. Afirma ainda que, estando desempregado, não tem condições de arcar com a multa
diária. Desta forma, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a
impossibilidade de cumprimento da obrigação e afastada a multa diária.

Recurso tempestivo (fls. 38), sem recolhimento de preparo
recursal, nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
As informações foram dispensadas (fls. 61/62).
Contraminuta apresentada (fls. 85/93).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
4/7
amb
É o relatório.
2. Inicialmente, uma vez que o pedido de justiça gratuita, pelo
que consta, não foi apreciado em primeiro grau, para que não haja supressão de
instância, o requerimento estará limitado ao processamento do presente recurso. E, neste
sentido, a hipótese é de deferimento da benesse, adotando-se aqui o entendimento
consagrado desta C. Câmara.
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça
gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da concessão do
benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões
para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade
de se arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso
provido (TJSP; ?Agravo de Instrumento 2238531-79.2019.8.26.0000;
Relator (a):?Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Salto -?1a Vara; Data do
Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode indeferir o pedido
de concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão. Inteligência do artigo 99,
§2o, NCPC. No caso sub judice, há nos autos prova de que o representante
legal da menor agravante não possui condições financeiras para arcar com
as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso,
a mera constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá conta
o art. 99, § 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade
judiciária. Por fim, segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência física deduzida exclusivamente por
pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o deferimento da benesse
é medida que se impõe. Recurso provido. (TJSP; ?Agravo de Instrumento
2098077-49.2019.8.26.0000; Relator (a):?Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho -?1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
5/7
amb
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 29/11/2019).
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu
a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito
constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por
qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que
só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação
de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão
do benefício, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da
declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas
apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide.
Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a
concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de
prova da capacidade econômica do agravante para suportar as despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Renda mensal
bruta de R$ 1.232,00 e isenção de imposto de renda que corroboram a
presunção de hipossuficiência. Irrelevância do ajuizamento da ação em
comarca diversa do domicílio do agravante. Cidades vizinhas (São Paulo e
Diadema) e acessíveis por transporte público de massa. Na falta de
argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se
que a liminar deferida deve ser confirmada. Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2080991-65.2019.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014;
Data de Registro: 19/09/2019)
Os elementos disponíveis dos autos atestam a hipossuficiência
do agravante, isto porque, de acordo com cópia da CTPS digital (fls. 58/59), em
21.05.2020 o contrato de trabalho do recorrente foi rescindido. Pontue-se que antes
disso, de acordo com demonstrativos de pagamento (fls. 81/83), o agravante exercia a
profissão de tratorista, auferindo mensalmente menos de dois salários mínimos. Além
disso, as faturas de cartão de crédito juntadas (fls. 73/80), revelam movimentações
financeiras de baixo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
6/7
amb

Quanto ao mérito, pretende o recorrente a revogação da tutela de
urgência concedida na ação de origem que lhe determinou a transferência do
financiamento e do registro de veículo objeto de litígio, sob pena de multa diária de R$
300,00, limitada a R$ 12.000,00.

Assim, neste momento, a análise limita-se a verificação dos
pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300,
caput, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que os litigantes firmaram contrato no qual o
recorrente se comprometeu a realizar transferência do financiamento do veículo em
litígio junto à BV financeira, além da transferência registral (fls. 23/26). O agravante
obrigou-se, ainda, a não realizar qualquer negociação do veículo até quitação do
contrato, além de arcar com o pagamento de IPVA e licenciamento do bem.
A agravada sustenta que o agravado descumpriu as cláusulas
avençadas, na medida em que, além de o veículo estar na posse de terceiro, o IPVA e
licenciamento do bem permanecem em aberto, além de ter recebido multas de trânsito
no valor de R$ 866,80 (fls. 14).
O agravante, por sua vez, reconhece que não mais detém a posse
de automóvel, sem esclarecer a razão, além de não apresentar qualquer justificativa para
o descumprimento contratual.
Neste quadro, não se mostra viável a revogação da tutela de
urgência, notadamente porque restaram caracterizados seus pressupostos. O contrato
firmado entre as partes demonstra que o recorrente se comprometeu a transferir o
financiamento e o registro do veículo, estando, assim, caracterizada a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128563-80.2020.8.26.0000 - Voto no 1983
7/7
amb
direito. O perigo de demora, por sua vez, pode ser verificado nas diversas multas de
trânsito em nome da recorrida, além do não pagamento do IPVA do automóvel.
Portanto, de rigor a integral manutenção da decisão agravada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator